Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007788-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JOSE ANTONIO PICCOLI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais no 1001855-77.2022.8.11.0055 (PJE), ajuizada por JOSE ANTONIO PICCOLI, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) autorize a realização do procedimento solicitado no hospital indicado pela parte autora (id 80078054 – autos de origem), sob pena de bloqueio via SISBAJUD do valor correspondente ao procedimento.
Em suas razões recursais, a agravante aduz que inexiste qualquer um dos pressupostos de admissibilidade que justifiquem o deferimento de tutela antecipada para o presente caso.
Destaca que a solicitação demanda um procedimento interno, que já restou finalizado, conforme autorização concedida pela Auditoria, razão pela qual entende não haver negativa por parte da ora recorrente.
Elucida que no procedimento solicitado pelos médicos não há indicação de urgência ou emergência, não restando, portanto, configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.
Alternativamente, pugna para que o levantamento da quantia bloqueada seja condicionado à prestação de caução real ou fidejussória, a fim de garantir, ao final, o ressarcimento dos valores que excederem aqueles previstos nas tabelas praticadas pela operadora, nos termos do contrato, da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial pacificado acerca da matéria.
Diante do exposto, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito, seja reformada a revogada a decisão agravada (id. 125793689).
O preparo foi recolhido (id. 125857198 - Pág. 1).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a autorização e custeio pela requerida do procedimento solicitado (ablação percutânea) no hospital indicado pela parte autora (id 80078054 – autos de origem), sob pena de bloqueio via SISBAJUD do valor correspondente ao procedimento.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem. É cediço que o contrato de plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. Conforme preleciona na Súmula 469, do STJ:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."
A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença que acomete o autor/recorrido – hepatocarcinoma (câncer de fígado), multifocal (03 nódulos) –, sendo evidente o caráter de urgência no caso.
É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.
Além disso, conforme se observa nos autos de origem, o Magistrado a quo oportunizou que a parte requerida, ora agravante, indicasse os hospitais credenciados e aptos para realizar o procedimento solicitado nas cidades de Campinas e São Paulo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, sob pena de multa diária, entretanto o prazo transcorreu in albis, conforme certidão acostada (Id. 81474791).
Em razão do não cumprimento da decisão no prazo determinado é que foi proferida a decisão agravada, cujo excerto, na parte que interessa, cito abaixo:
“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que transcorreu sem manifestação o prazo para a parte requerida cumprir a tutela de urgência, para que fosse indicado os hospitais credenciados e aptos para realizar o procedimento solicitado nas cidades de Campinas e São Paulo.
Sendo assim, diante da inércia da parte requerida, entendo que deve ser deferido o pedido formulado pela parte autora no id 81478680, para determinar que a parte requerida autorize a realização do procedimento solicitado no hospital indicado pela parte autora (id 80078054).
Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela parte autora no id 81478680, para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) autorize a realização do procedimento solicitado no hospital indicado pela parte autora (id 80078054), sob pena de bloqueio via SISBAJUD do valor correspondente ao procedimento” (Id. 81506298 – autos de origem)
De mais a mais, registro que apenas após tal decisão é que a ora agravante se manifestou nos autos, informando hospitais de sua rede credenciada, de modo que, a princípio, não vislumbro qualquer ilegalidade no decisum agravado.
Lado outro, a negativa do procedimento está devidamente comprovada pela guia de solicitação de internação com os dizeres “negada”, consoante documento acostado no Id. 80078057 dos autos de origem.
Assim, o bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da cooperativa médica agravante, fundamentado justamente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, já que, prima facie, restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Em que pesem os argumentos da ré, ora agravante, em sede de cognição sumária, se mostra pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento, haja vista a gravidade do quadro que se encontra o autor/agravado, que demanda providências urgentes, sob pena de regressão e piora.
De mais a mais, entendo que a princípio a recorrente não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, sobretudo porque não houve ordem de penhora das suas contar. Além disso, a questão em análise não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo, requisitando-lhe as informações que entende pertinentes ao caso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora